Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM. CONTRA A MULHER POR RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL TENTADA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INDEFERIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIME CONEXO. ART. 306, § 1o, INCISO II DA LEI n. 9.503/1997. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a despronúncia do réu quanto ao crime de homicídio qualificado tentado em razão da ausência de animus necandi. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal tentada, nos moldes do art. 129, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; o afastamento das qualificadoras referentes aos incisos I, III e VI do art. 121, § 2o; e, por fim, a despronúncia do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997.
2. Não configura excesso de linguagem a afirmação, na pronúncia, quanto a materialidade do crime e da existência de indícios e autoria, requisitos da própria decisão, conforme se extrai do artigo 413 do Código de Processo Penal.
3. Finda a instrução processual relacionada a alguns dos crimes dolosos contra a vida e delitos a estes conexos (“judicium accusationis”), o Magistrado possui quatro opções: pronunciar o réu, quando julga admissível a acusação, remetendo o caso para a apreciação do Conselho de Sentença; impronunciar o acusado, quando julgar inadmissível a acusação por falta de provas ou por não se convencer da existência do crime; absolver o denunciado sumariamente, quando considera comprovada uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade; desclassificar a infração penal, quando se julga incompetente.
4. Conforme dispõe o art. 413, § 1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate.
5. Se o conjunto probatório indica a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, correta a decisão que pronuncia o réu.
6. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos, em que os depoimentos da vítima e das testemunhas evidenciam, ao menos neste juízo de admissibilidade, que a tentativa de homicídio ocorreu por motivo torpe, que resultou perigo comum e contra mulheres por razão da condição do sexo feminino.
7. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo.
8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.